Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DAÇÃO EM PAGAMENTO EM FAVOR DA EMBARGANTE. REGISTRO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. ANUÊNCIA DA CREDORA HIPOTECÁRIA EXEQUENTE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303 DO STJ. RECURSO ESPECIAL N. 1.452.840/SP (TEMA 872). PRÉVIA CIÊNCIA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta por Supergasbras Energia Ltda. contra sentença que acolheu pedido de desconstituição de penhora formulado nos embargos de terceiro opostos por Mirian de Souza Barros em razão da constrição efetivada nos autos da execução ajuizada pela apelante/embargada contra Banbara Comércio de Gás Ltda., sociedade empresária da qual é sócio o Sr. Robson Pedro, ex-cônjuge da embargante.
2. Na espécie, os envolvidos firmaram “escritura pública de assunção de obrigações, confissão de dívida, dação em pagamento e outras avenças”, na qual, para satisfazer parcialmente a dívida da sociedade empresária executada, a embargante e seu ex-cônjuge deram em pagamento imóveis de suas propriedades. Além disso, foi avençado que, como forma de compensar a embargante por essa oneração, o Sr. Robson lhe transferiria a propriedade do imóvel ora litigado, livre da hipoteca. Anote-se que constou daquele instrumento a anuência da credora hipotecária, ora embargada, em relação à liberação do gravame, e que esse bem é distinto daqueles dados em pagamento em favor da exequente.
3. Se a cláusula que condiciona a liberação do ônus hipotecário ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) da dívida faz referência exclusiva a um imóvel distinto daquele constrito, deve-se reconhecer que a extinção da hipoteca que gravava o bem ora em comento não se submete a esse requisito, aperfeiçoando-se com o registro do cancelamento, na forma do art. 1.500 do Código Civil.
4. Logo, o imóvel penhorado nos autos da execução de origem integrava o patrimônio da embargante, em razão do registro da dação em pagamento efetivada pelo ex-cônjuge em seu favor, após o cancelamento da hipoteca, efetivado com anuência da credora hipotecária. Por conseguinte, o bem não se sujeita à execução, revelando-se escorreita a sentença que acolheu o pedido exposto nos embargos de terceiro.
5. O enunciado de Súmula n. 303 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, o que decorre do princípio da causalidade.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872): “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016).
7. Deve a parte exequente/embargada arcar com os ônus da sucumbência se configurada a resistência à pretensão, seja pela indicação do imóvel à penhora a despeito da prévia ciência acerca da afetação ao patrimônio de outrem, seja pela insistência na manutenção da constrição judicial em resposta aos embargos de terceiro e, igualmente, no presente recurso.
8. Recurso conhecido e desprovido.